Tribunal: TJPA
Processo: 0854903-91.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854903-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA GOMES AMARAL

APELADO: MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0854903-91.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO

ADVOGADO: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO - OAB/PA 17.067-A

APELADO: ANA CLAUDIA GOMES AMARAL

ADVOGADO: WALDIR SOUZA DA COSTA – OAB/PA 910-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restando comprovado que os documentos colacionados na Instância Revisora não são novos e ausente de justificação acerca da impossibilidade de juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão.

2. A juntada de documento após a prolação da sentença é admitida somente em casos excepcionais e quando se tratar de documento novo. Sendo prova nova é dever da parte provar que deixou de proceder a juntada por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso.

3. O contrato verbal, embora admitido no ordenamento jurídico pátrio, requer provas robustas de sua existência, o que não foi verificado no caso em análise.

4. Apelação conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, em conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- início às 14:00 h., do
dia
__
de
______
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0854903-91.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO

ADVOGADO: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO - OAB/PA 17.067-A

APELADO: ANA CLAUDIA GOMES AMARAL

ADVOGADO: WALDIR SOUZA DA COSTA – OAB/PA 910-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCUS ANTONIO DA CRUZ PEIXOTO
, em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de Busca e Apreensão ajuizada por
ANA CLAUDIA GOMES AMARAL
contra o apelante.

Em apertada síntese, a controvérsia diz respeito a posse/propriedade do veículo TOYOTA ETIOS HB XLS, de placa OTA-1646 e chassi: 9BRK29BT0D0010296, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2013, cujo registro está em nome da Apelada, mas que teria sido pago, em sua totalidade, pelo apelante para a recorrida.

Em suas razões recursais, o apelante faz a juntada de e-mails enviados do seguinte endereço eletrônico:
paramazon.corretora@gmail.com
para:
marcus.corretorparamazon@gmail.com
, datados entre 04/12/2013 e 20/10/2014, certificados como autênticos por meio de ata notarial, que corroborariam as alegações do apelante de que a Apelada teria apenas emprestado seu nome para o financiamento do veículo objeto da ação de busca e apreensão.

Justifica a ausência de certificação notarial nos documentos acostados em contestação, em razão do alto valor cobrado para sua confecção.

Assim, pugna pela validade dos documentos juntados em fase recursal e pelo reconhecimento do acordo verbal entabulado pelas partes, bem como pela reforma da sentença de piso, a fim de que seja julgado improcedente a ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões (ID 6401691), a Apelada insurge-se, entre outras coisas, contra: a) o pedido de concessão de justiça gratuita realizado pelo apelante; b) a ocorrência de celebração de negócio jurídico entre as partes; c) as planilhas novamente apresentadas, uma vez que o juízo de piso já as teria considerado inservíveis como meio de prova, pois poderiam ter sido produzidas pelo próprio recorrente.

Sustenta ainda, que os documentos apresentados extemporaneamente foram “
ardilosamente confeccionados em cartório em 10/05/2021, após a sentença datada de 20/04/2021, confirmando sua má-fé processual
”.

Conclui, arguindo que a propriedade do veículo objeto da lide é indiscutivelmente da Apelada, conforte documentos juntados, bem como que o “esbulho” foi efetivamente comprovado nos autos, de maneira que pugna pela manutenção da sentença do juízo a quo e a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Distribuído, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA),

de

de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente (ID 6401692), por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Dispenso o preparo recursal em razão do benefício da justiça gratuita, que ora concedo ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR

Fixadas tais premissas, passo a análise.

O recorrido alegou a ocorrência de deserção, vez que embora o apelante tenha requerido os benefícios da justiça gratuita, não preencheria os requisitos para sua concessão. Entretanto, não juntou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações.

Em observância ao disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, foi solicitada comprovação de hipossuficiência do Apelante, pelo que a diligência foi atendida, tendo a parte recorrente juntado declaração de hipossuficiência e demonstrativos de conta bancária dos anos de 2019 e 2020 sem movimentação, conforme ID 8551015, 8551016 e
8551017
.

Assim, uma vez concedida a gratuidade da justiça, superada a discussão acerca da deserção do recurso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a preliminar levantada, passo à análise meritória:

DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO

Inicialmente, reputo importante destacar os termos da sentença atacada:

O certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) expedido pelo DETRAN (ID.13391217) comprova que o bem móvel TOYOTA ETIOS HB XLS, 2013/2013, placa OTA 1646 está registrado em nome da autora, corroborando assim, a alegação de que é proprietária do veículo.

O próprio requerido trouxe aos autos diversos documentos que comprovam a propriedade da parte autora, a exemplo do contrato de alienação fiduciária do veículo celebrado junto a instituição financeira onde constam os dados da parte autora, como se verifica no documento Id. 18726020, e ainda, o pagamento do emplacamento (Id. 18726030), declaração de quitação anual de débitos (Id. 18726032), a nota fiscal do veículo (Id. 18726445).

Quanto aos documentos Id. 18726024 e 18726447, referem-se à terceira pessoa estranha a lide e não se prestam a comprovar a posse justa, tampouco que o veículo foi pago pelo requerido. E ainda, a apólice citada na peça contestatória em nome da esposa do requerido não consta dos autos.

As partes não negam a existência de acordo verbal para uso do veículo pelo requerido, conforme se depreende dos depoimentos pessoais Id. 21831613 e da contestação Id. 18736008, inclusive para uso pessoal, entretanto, a partir do momento que a parte autora manifestou a vontade de obter a devolução do bem, a posse tornou-se injusta diante recusa do requerido em restituir o veículo.

Assim, o requerido não se desincumbiu de provar que efetuou o pagamento da entrada e das parcelas do financiamento por meio dos valores recebidos a título de comissão, uma vez que, os documentos Id. 18726471, nominados de memoriais de controle de pagamento, são apócrifos, sem identificação de autoria, portanto, inservíveis como meio de prova do pagamento das 48 (quarenta e oito) parcelas.

De outra banda, a autora demonstrou a posse injusta e a propriedade do bem em questão, nos termos do artigo 373, I do CPC, fazendo jus, portanto, a restituição do veículo.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má fé pleiteado pelo requerido, entendo não ser aplicável ao caso, uma vez que, a autora obteve êxito em comprovar o alegado na exordial, não havendo que se falar em aplicação de multa ou violação do artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral e extingo o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a restituição à autora do veículo TOYOTA ETIOS HB XLS, 2013/2013, placa OTA 1646, RENAVAM 0055869368-7
,
devendo ser expedido mandado de busca e apreensão do veículo, a ser cumprido com a observância das cautelas legais. (
ID 6401677
)

Verifica-se, que o juízo de piso julgou o feito após análise criteriosa de todos os documentos acostados aos autos, proferindo sentença coerente e fundamentada, de maneira que acertado o julgamento e não merecendo qualquer reparo.

O pedido de reforma está baseado em supostas novas provas documentais, e sobre o fato da apelante ter deixado de juntar, no momento que era oportuno (contestação), toda a documentação que poderia supostamente comprovar suas alegações.

Em que pese a apelante ter justificado a ausência de juntada dos documentos de ID’s
6401684
, 6401685, 6401686, 6401687, 6401688 e 6401689 com a contestação, em razão do valor cobrado para confecção da ata notarial, a apelante não juntou os e-mails (mesmo sem a ata notarial) e limitou-se a apresentar planilhas de produção inservíveis como meio de prova, conforme acertadamente observado pelo juízo de piso.

Em verdade, a apelante não consegue justificar que as provas apresentadas somente nesta instância dizem respeito a prova nova e a fato novo, ou que a sua juntada aos autos de origem não ocorreu por justa causa.

Nesse sentido, entendo que os documentos de ID 6401684 não podem ser objeto de apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação às premissas estabelecidas no Código de Processo Civil, caracterizando verdadeira supressão de instância, violação ao devido processo legal e ampla defesa.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado,
somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).
2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação.
Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PUBLICIDADE INDICANDO EXISTÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM VINCULADA A UNIDADES IMOBILIÁRIAS. POSTERIOR OFERTA MEDIANTE PAGAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO
. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram que, no caso, tanto a publicidade relativa ao empreendimento como o contrato firmado pelas partes sugeriam a existência de vaga de garagem vinculada às unidades imobiliárias comercializadas, reconhecendo a existência de propaganda enganosa. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
2. Nos termos do art. art. 434 do CPC/2015 (art. 396 do CPC/73), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão.
3. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1683306 SP 2020/0068284-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

Ressalto, que a apelante já tinha acesso e conhecimento da existência dos e-mails e, deliberadamente,
deixou de juntá-los no momento adequado
(mesmo desacompanhados de ata notarial), de maneira que o argumento da recorrente não encontra amparo legal.

Nesse espeque, acrescento que a ata notarial não é a única forma de atestar a autenticidade de documentos digitais, havendo outras formas e com valores mais acessíveis que poderiam, igualmente, atender à finalidade perseguida pelo apelante.

Aliás, o alegado poderia ter sido comprovado por outros meios de prova, entretanto a apelante não obteve êxito com os parcos documentos juntados na exordial.

Por fim, convêm ressaltar que não se mostra razoável que o apelante não possua nenhum outro documento capaz de comprovar que era ele quem fazia o pagamento das parcelas. Isso evidencia extrema fragilidade nas suas alegações.

DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES

Conforme se depreende dos autos, não há dúvidas quanto à existência de acordo para uso do automóvel, fato incontroverso, contudo não se pode confundir o acordo para uso do bem com o direito de posse/propriedade do veículo.

Assim, a partir do momento que não ficou cabalmente demonstrado que o apelante arcava com o valor das mensalidades do veículo e que isso era produto de um acordo de vontade entre as partes, não há como reconhecer como válida a existência de negócio jurídico dessa natureza.

O contrato verbal, embora seja admitido no direito brasileiro, requer um arcabouço documental considerável, que permita ao julgador constatar sua ocorrência e validade, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, eis que irretocável.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER INTEGRALMENTE OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022